Tribunal: TCU
Processo: 009.318/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (extinta), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) ao município de Santa Quitéria do Maranhão/MA, no exercício de 2013, para execução dos Serviços de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (extinta), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) ao município de Santa Quitéria do Maranhão/MA, no exercício de 2013, para execução dos Serviços de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Sebastião Araujo Moreira; 9.2. condenar o responsável designado no subitem anterior ao pagamento das quantias abaixo indicadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 21/1/2013 1.000,00 21/1/2013 572,24 21/1/2013 1.500,00 21/1/2013 1.500,00 21/1/2013 994,40 21/1/2013 399,76 5/3/2013 3.000,00 5/3/2013 1.500,00 5/4/2013 1.059,38 6/5/2013 623,76 6/5/2013 1.500,00 8/5/2013 79,90 8/5/2013 485,73 8/5/2013 189,24 29/5/2013 1.500,00 1o/7/2013 1.500,00 4/7/2013 7.200,50 13/7/2013 2.000,00 30/7/2013 1.500,00 2/9/2013 6.265,15 2/9/2013 1.500,00 4/9/2013 2.000,00 10/9/2013 485,73 10/9/2013 485,73 10/9/2013 485,73 10/9/2013 189,24 10/9/2013 189,24 10/9/2013 189,24 30/9/2013 1.500,00 3/10/2013 2.000,00 4/10/2013 1.000,00 20/11/2013 2.000,00 20/11/2013 2.000,00 22/11/2013 5.533,00 25/11/2013 2.075,00 23/12/2013 2.000,00 6/5/2013 1.500,00 8/5/2013 343,35 8/5/2013 135,00 27/5/2013 20.521,65 5/7/2013 4.500,00 12/7/2013 4.500,00 29/8/2013 4.500,00 19/9/2013 4.500,00 17/10/2013 4.500,00 21/11/2013 4.500,00 17/12/2013 4.500,00 21/1/2013 572,24 8/2/2013 3.000,00 8/2/2013 1.500,00 28/3/2013 3.000,00 28/3/2013 1.500,00 5/4/2013 465,00 5/4/2013 1.059,38 5/4/2013 465,00 5/4/2013 1.059,38 6/5/2013 623,76 6/5/2013 623,76 8/5/2013 284,76 8/5/2013 108,48 8/5/2013 79,90 8/5/2013 79,90 5/7/2013 6.500,00 16/8/2013 6.500,00 30/8/2013 6.500,00 4/10/2013 6.500,00 30/10/2013 6.500,00 21/11/2013 6.500,00 18/12/2013 6.500,00 8/2/2013 623,76 28/3/2013 623,76 10/5/2013 623,76 10/5/2013 623,76 10/5/2013 623,76 10/5/2013 623,76 10/5/2013 623,76 10/5/2013 623,76 10/5/2013 623,76 10/5/2013 623,76 10/5/2013 623,76 10/5/2013 623,76 10/5/2013 623,76 10/5/2013 623,76 10/5/2013 623,76 10/5/2013 623,76 10/5/2013 623,76 10/5/2013 1.000,00 20/5/2013 2.362,50 20/5/2013 893,60 19/6/2013 12.500,00 16/8/2013 12.500,00 10/9/2013 12.500,00 16/12/2013 25.000,00 21/1/2013 1.000,00 21/1/2013 572,24 21/1/2013 572,24 21/1/2013 572,24 21/1/2013 572,24 21/1/2013 572,24 21/1/2013 572,24 21/1/2013 572,24 21/1/2013 1.086,80 21/1/2013 428,32 8/2/2013 2.000,00 5/3/2013 2.000,00 5/3/2013 623,76 5/3/2013 623,76 28/3/2013 2.000,00 28/3/2013 623,76 28/3/2013 623,76 5/4/2013 288,48 5/4/2013 744,27 5/4/2013 288,48 5/4/2013 744,27 5/4/2013 288,48 5/4/2013 744,27 6/5/2013 1.000,00 6/5/2013 623,76 6/5/2013 623,76 6/5/2013 623,76 6/5/2013 2.000,00 6/5/2013 623,76 6/5/2013 623,76 8/5/2013 623,76 8/5/2013 623,76 8/5/2013 623,76 8/5/2013 1.540,59 8/5/2013 585,44 8/5/2013 8,19 8/5/2013 8,19 8/5/2013 8,19 8/5/2013 8,19 13/5/2013 623,76 5/6/2013 13.818,75 5/7/2013 10.050,00 26/8/2013 10.050,00 10/9/2013 10.050,00 16/12/2013 20.100,00 5/4/2013 465,00 9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.4. aplicar a multa de R$ 375.000,00 ao Sr. Sebastião Araujo Moreira, com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992; 9.5. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, quando pagas após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.7. dar ciência deste acórdão ao responsável, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, neste caso, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.